Tribunal: STF
Processo: RE 1434920
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA  



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS.  SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA Nº 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. A questão do direito de regresso decorrente de contrato de seguro, em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas, não se confunde com o objeto do Tema nº 210 da Repercussão Geral, em que discutida a limitação de responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por danos decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.